Tribunal: TJSP
Processo: 2096586-65.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Avença com menção a valores depositados. Quantias levantadas previamente pela exequente. Tentativa de rediscussão dos termos da avença. Inadmissibilidade.

MINUTA DE ACORDO SUBSCRITA PELAS PARTES E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Parte da entrada mencionada como depósito judicial. Exequente que não se atentou aos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Execução de título extrajudicial. Avença com menção a valores depositados. Quantias levantadas previamente pela exequente. Tentativa de rediscussão dos termos da avença. Inadmissibilidade.

MINUTA DE ACORDO SUBSCRITA PELAS PARTES E HOMOLOGADA JUDICIALMENTE. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. Parte da entrada mencionada como depósito judicial. Exequente que não se atentou aos levantamentos anteriores quando entabulou o acordo. Informações minuciosas do Egrégio Juízo a quo sobre os fatos. Ausência de impugnação específica. Incogitável que esta Colenda Câmara altere os termos do acordo. Inviável a decretação de rescisão nos moldes pugnados pela recorrente. Força vinculante das cláusulas da autocomposição. Intepretação literal e restritiva do título. Precedentes.

RECURSO DESPROVIDO.